Tribunal: TJES
Processo: 5002284-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002284-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

AGRAVADO: MARCELO VIANA LEORNADO e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS – PREJUÍZO AO PRÓPRIO SUSTENTO – REQUISITOS DEMONSTRADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
análise da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento
.

2. Os documentos
carreados ao feito, em especial a declaração de imposto de renda e o extrato de movimentação financeira, demonstram que o recorrente não possui condições de arcar com as despesas processuais sem o sacrifício do seu próprio sustento, daí porque estão presentes os requisitos previstos na lei para a concessão da gratuidade de justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002284-91.2023.8.08.0000
AGRAVANTE:
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
AGRAVADO:
ESPÓLIO DE MARCELO VIANA LEORNADO
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LÚCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de cobrança manejada em desfavor do
ESPÓLIO DE

MARCELO VIANA LEORNADO
.

Segundo sustenta o agravante (id nº 4457194), não deve prosperar a decisão agravada, eis que desprovida de elementos concretos para justificar a concessão parcial do benefício da gratuidade de justiça.

Pois bem. Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
, ao proferir a decisão recorrida, entendeu que:

[...] Cuida-se de ação de
arbitramento de honorários de advogado c/c. cobrança
proposta por
Lúcio Giovanni Santos Bianchi
em face de
Marcelo Viana Leonardo (falecido)
, registrada sob o nº 5010287-31.2021.8.08.0024.

2.
Concedo
ao autor o benefício da
gratuidade da justiça
, à exceção de eventual custeio de prova pericial (CPC, art. 98, § 3º) (id. nº 4482116).

Dito isso, apesar da resumida fundamentação utilizada pelo MM. Juiz de primeiro grau, observo que se fazem presentes os requisitos para justificar
a concessão do benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente.

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Ao examinar as provas dos autos, constato que os elementos probatórios trazidos pelo recorrente, dentre eles a declaração de imposto de renda e o extrato de movimentação financeira, demonstram fazer ele jus à benesse, como se vê dos ids. nº 4482105 a 4482115.

Destarte, não vislumbro a demonstração de elementos capazes de justificar o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, principalmente porque, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Nesse sentido, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, confirmando a liminar a seu tempo deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia: 26.09.23

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.